Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado pela Secretaria e testificam as diligências negativas realizadas, as agravadas não foram encontradas nos endereços indicados para que pudessem ser intimadas para, querendo, contrariarem o agravo. Destarte, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, fornecendo os endereços nos quais poderão ser elas encontradas para consumação da diligência intimatória, pressuposto para a constituição e desenvolvimento regular da relação processual recursal. I. Brasília-DF, 5 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator